Tribunal: STM
Processo: 7000885-38.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000885-38.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MARCOS MATHEUS LEIVAS LEITE
ADVOGADOS: MAURÍCIO NOGUEIRA RASSLAN, BARBARA DE JESUS PALOMANES
RASSLAN, FELLIPE PENCO FARIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, decretou a nulidade do julgamento e, consequentemente, da
Sentença, fixando a competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie,
nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar, por considerar preclusa a matéria,
e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000885-38.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MARCOS MATHEUS LEIVAS LEITE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: MAURÍCIO NOGUEIRA RASSLAN, BARBARA DE JESUS
PALOMANES RASSLAN e FELLIPE PENCO FARIA.

EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE CHANTAGEM. ACUSADO CIVIL
QUE, AO TEMPO DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE
MILITAR. LEI Nº 13.774/2018. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.

Delito de chantagem previsto no artigo 245 do Código Penal
Militar.

Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa.

A Lei nº 13.744/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua,
significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os
réus submetidos à jurisdição da Justiça militar, dela não retirou a
de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Precedentes do Superior Tribunal Militar.

Preliminarmente, decretação da nulidade do julgamento e,
consequentemente, da Sentença, com renovação, fixando-se a
competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie.

Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, em decretar a nulidade
do julgamento e, consequentemente, da Sentença, fixando a competência do
Conselho Permanente de Justiça na espécie.

Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Cb Ex MARCOS MATHEUS LEIVAS
LEITE, tendo como alvo a Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 9ª CJM, de 24/7/2019, que o condenou à pena de 3 (três)
anos de reclusão, como incurso no artigo 245 do CPM, com a fixação do regime
prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.

Narra a Denúncia, in verbis:

"Consta dos autos que no dia 25 de junho de 2017, o Sd MAIKE
AVALOS DE PAULA recebeu uma mensagem anônima via aplicativo
Whatsapp, enviada pelo número (67) 99837-6160, em que um
indivíduo afirmava ter hackeado fotos e vídeos íntimos do ofendido
e sua namorada, encaminhando algumas fotos para comprovar.
Para que não as divulgasse, exigiu a quantia de R$ 10.000.00 (dez
mil reais) a ser paga até o dia 05 de julho de 2017.

Segundo relato do Sd AVALOS, ao receber tal mensagem,
respondeu que não teria condições de pagar o valor, mas então a
pessoa que o estava chantageando enviou um printscreen de seu
perfil e de sua namorada no Facebook. Neste momento, o Sd
AVALOS percebeu que a conta na rede social era identificada como
'Cadeiras de Junco', e pesquisando esta conta encontrou um
número de contato, (67) 99648-6215, que seria o mesmo utilizado
pelo denunciado.

No dia seguinte, o ofendido relatou a chantagem para seus
superiores da 4ª Bda C Mec, em Dourados-MS, e os indícios que
apontavam para o então Cb LEITE, que também servia naquela
Unidade.

Confrontado acerca dos fatos, o denunciado a princípio confessou
ter chantageado o Sd AVALOS, ameaçando exibir as imagens e
vídeos íntimos do ofendido com sua namorada que conseguiu
copiar para seu celular, também informou que utilizou o CPF do Sd
NOGUEIRA para habilitar o chip do celular que utilizou na
tentativa do golpe. Já na segunda vez em que foi inquirido, negou a
autoria do delito, alegando ter perdido seu celular na Guarda da 4ª
Bda no dia 25 de julho de 2017 e dado a versão da chantagem aos
policiais porque se sentiu pressionado.

Além de não ter sido comprovado o suposto extravio do celular,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
como aduz o denunciado, o fato do ex-Cb LEITE utilizar do perfil do
facebook 'Cadeiras de Junco' representa uma evidência de sua
autoria, já que não se trata de mera coincidência, ele, um colega de
farda que convivia com o ofendido, aproveitar-se de um descuido
para copiar as imagens e depois chantagear o Soldado.

A conversa ocorrida pelo aplicativo juntada aos autos (fls.145/152),
deixa clara a conduta delituosa cometida pelo réu, que se utilizou
da situação de vulnerabilidade do Sd AVALOS para chantageá-lo.

Assim, ainda que o denunciado tenha negado a prática do crime,
existe acervo probatório suficiente para firmar-se a compreensão
de que o ex-Cb LEITE tentou obter vantagem econômica indevida,
mediante a grave ameaça de revelar conteúdo de fotografias e
vídeos íntimos do Sd AVALOS e sua namorada.

Isso posto, estando o incurso nas sanções do artigo 245 do Código
Penal Militar, ofereço a presente, postulando a V. Exa. seja a
mesma recebida, citado o agente para integrar o polo passivo da
relação jurídico processual, seguindo-se nos demais termos do
procedimento, até final condenação e ouvidos o ofendido e as
testemunhas abaixo arroladas.". (Evento 1, item 1 do processo
originário.)

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar-IPM,
mandado instaurar pelo Comandante do Esquadrão de Comando da 4ª Brigada
de Cavalaria Mecanizada, por meio da Portaria nº 1 - Sect - IPM/Esq C 4ª Bda C
Mec, de 6/2/2018, bem como no resultado das diligências que o complementam
(Processos
n
o s
7000022-40.2018.7.09.0009/MS
e
7000087-
35.2018.7.09.0009/MS, 1º e 2º graus).

A Denúncia foi recebida em 15/1/2018, oportunidade em que o Juiz Federal da
Justiça Militar decidiu conduzir e julgar o feito monocraticamente (Evento 1,
item 2, do processo originário).

O Acusado foi citado (Evento 13 do processo originário).

O Ofendido, MAIKE AVALOS DE PAULA, foi ouvido (Eventos 38 e 40 do
processo originário).

As Testemunhas arroladas pelo Parquet, 1º Ten TIAGO RUIZ DA SILVA e Sd
MATEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, foram inquiridas (Eventos 38 e 40 do
processo originário).

A Testemunha do MPM, NEEMIAS ANTÔNIO AGOSTINI, foi ouvida por
cooperação jurisdicional (Eventos 82, 83 e 130 do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 57 do processo originário).

O Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos 104, 108 e 109 do processo
originário).

No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(Eventos 113 e 116 do processo originário).

A Acusação e a Defesa ofertaram as suas Alegações Escritas (Eventos
121 e 124 do processo originário).

A Sentença foi prolatada (Evento 123 do processo originário).

Tempestivamente, a Defesa ofertou o seu Apelo (Evento 136 do processo
originário).

Em suas Razões, a Defesa ratificou o que havia dito em suas alegações
escritas, voltando a sustentar que inexiste prova suficiente para amparar a
condenação imposta ao Acusado. Em abono desse posicionamento, destaca e
comenta fragmentos do acervo probatório e trechos da Sentença hostilizada,
argumentando que, ao final da instrução criminal, o que se obteve foram
perguntas sem respostas e dúvidas sobre pontos nodais do fato imputado ao
Acusado. Ainda com o mesmo propósito, pondera que, diante das incertezas
que rondam a conduta atribuída ao Acusado, torna-se mandatória a aplicação,
em seu favor, do princípio do in dubio pro reo, conforme inclusive estariam a
indicar precedentes jurisprudenciais e escólios doutrinários que põe à luz.
Pugna, afinal, pela reforma da Sentença, para absolver o Acusado.

Em suas Contrarrazões, o MPM salienta que há inúmeros indícios que
amparam a conclusão de que o Acusado foi o autor do delito. Nesse fio,
resgata e analisa tais indícios, os quais, a seu aviso, não deixaram a mínima
dúvida de que o Acusado foi o autor da chantagem feita em desfavor do
Ofendido. Ainda nessa toada, argumenta que, quando robustos e confluentes,
os indícios também devem ser considerados como meios de provas suficientes
para suportar um decreto condenatório, na esteira, inclusive, de precedentes
jurisprudenciais que traz a lume. Requer, por fim, que o Apelo não seja
provido (Evento 1, item 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifesta-se pelo não
provimento do Apelo, para manter, destarte, a Sentença condenatória.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
Impende, de ofício, suscitar preliminar arguindo a nulidade do Julgamento
e, consequentemente, da Sentença, em face de ter sido conduzido
monocraticamente, pelo magistrado a quo, em detrimento da competência do
Conselho Permanente de Justiça na espécie.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do CPM, sem sequer
aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes praticados por
militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa máxima vênia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isso é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM -, sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e de
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E tanto não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

Pode-se dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que
se harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria à situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em
base real, composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de posto previsto
no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do
crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa do
Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão por maioria." (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000298-16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen Ex
Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Posse de Entorpecente
previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa
do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão unânime." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000430-73.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES PELA
PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de ex-militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR
LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE MILITAR DOS ACUSADOS AO TEMPO DO
COMETIMENTO DO DELITO. MENS LEGISLATORES.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018. RETORNO
À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho
de Justiça para que decline da competência para o Juiz togado,
quando for o caso, visto já ter sido esta fixada por força de expressa
previsão legal. 2. A lei possui caráter processual, e, portanto,
aplicabilidade imediata, impondo que os atos processuais a serem
praticados após a sua vigência sejam por ela regulados,
respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior perda da
condição de militar dos Acusados não altera a competência do
Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo do
fato é que deve reger a distribuição interna de competência, uma
vez que a Lei nº 13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime. Interpretação distinta, com o
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
configura manipulação da competência, redundando em burla ao
processo penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial,
bem como em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
ao magistrado a competência monocrática para julgamento dos
civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, bem como dos militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal
preocupa-se com o momento do cometimento do delito, pois é nesse
momento que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os
civis não estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem
estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão
pela qual, quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, Relator Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
C O N S E L H O P E R M A N E N T E D E J U S T I Ç A P A R A O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FATO DELITUOSO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Se o acusado era militar
da ativa quando consumou o crime militar, momento em que estava
sujeito aos princípios da hierarquia e da disciplina, a perda da
condição de militar durante a tramitação do processo não afasta a
competência do escabinato para o processamento e o julgamento
do ex-militar, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e
da segurança jurídica. A distribuição de competência contemplada
pela Lei nº 13.774/2018, para julgar réus submetidos à jurisdição
da Justiça Militar da União, não tem o condão de alterar, em favor
do juiz singular, a competência dos Conselhos de Justiça para
processar e julgar fato delituoso praticado por militar da ativa que,
mesmo antes do recebimento da denúncia ou no curso do processo,
perde a qualidade de militar, passando à condição de civil.
Provimento do recurso ministerial, para, cassando a decisão
recorrida, reconhecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o regular prosseguimento do feito. Decisão majoritária." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min. Dr.
Alvaro Luiz Pinto, julgado em 17/6/2019).

E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria, destaca-se o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cuja
ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
R E P E T I T I V A S
( I R D R ) .
P R E L I M I N A R
D E
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE
ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS
EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS
CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS
MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE
REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE
DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO
DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE
ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA
À REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO
ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS
DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO
PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA
DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª
JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO.
NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente
conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a
primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração
razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II -
Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no
inciso I do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da
admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva
repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente
de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade. III - O IRDR é
instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976
e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os
requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de Admissibilidade
do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do
cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-
se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o
Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições
Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização
ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das Forças de
Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao
do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação doescabinato.
Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª
instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa
à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão referente
ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses na
qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a
vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na
data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que
encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o
término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV
- Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:48:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211cd4bac7
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao
princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui
qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime." (grifei).

In casu, conclui-se, de forma inequívoca, que, ao proferir a Sentença de forma
monocrática, o Magistrado a quo usurpou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar os Acusados, o que, de logo,
reclama a declaração da sua nulidade, com fulcro no art. 500, inciso I, do CPPM.

Posto isso.

Preliminarmente, decreto a nulidade do Julgamento e, consequentemente,
da Sentença, fixando a competência do Conselho Permanente de Justiça na
espécie.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 16:04:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012289aeab4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000885-38.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MARCOS MATHEUS LEIVAS LEITE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DRS. MAURÍCIO NOGUEIRA RASSLAN, BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN E
FELLIPE PENCO FARIA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de nulidade, arguida de ofício, por considerar preclusa a matéria.
Preliminar de nulidade da Sentença- incompetência do juiz togado para processar e
julgar o feito monocraticamente.
2. Nesta assentada, por meio de arguição do eminente Ministro-Relator, a corrente majoritária,
preliminarmente, decretou de ofício, a nulidade do julgamento e, consequentemente, da Sentença,
fixando a competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie.
3. Entretanto, adotei posição diametralmente oposta, considerando que constam dos autos as
seguintes informações até o julgamento monocrático do feito:
a) O recurso de apelação subiu a esta Corte em razão Apelação interposta pelo Defesa contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, que condenou o ex-Cb
MARCOS MATHEUS LEIVAS LEITE à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no artigo 245 do
CPM, com a fixação do regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade;
b) O apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a partir do dia 28 de fevereiro de
2018, conforme foi informado pelo Ministério da Defesa/Exército Brasileiro Comando Militar do
Oeste da 4º Brigada de Cavalaria Mecanizada (Evento 150 do processo originário);
c) Em 15/1/2019, por ocasião do Recebimento da Denúncia, o Juiz Federal da Justiça Militar, quando
já vigorava o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, decidiu não
convocar o Conselho de Justiça para atos futuros, definindo que o feito prosseguiria conduzido de
forma monocrática (Evento 1, doc. 2, do Processo de origem); e
d) Da referida decisão, o MPM e a Defesa do apelante tomaram ciência sem apresentação de
qualquer impugnação, dando ensejo à preclusão, na forma do arts. 504 e 505 do CPPM.
4. É bem verdade que este Tribunal já decidiu que, nessas situações, deve ser cassada a Decisão
que determina que o feito siga com a atuação monocrática do juiz togado, definindo o retorno do
Feito ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça.
5. In casu, apenas por apego à argumentação, seria possível sustentar que já teria ocorrido a
prorrogação da competência em relação ao juiz togado que avocou o processo no momento
do recebimento da Denúncia.
6. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 16:04:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012289aeab4
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de
processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. Assim, de qualquer ângulo que se olhe, não caberia o acolhimento da preliminar de nulidade
arguida de ofício, pelas seguintes razões:
7.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes
da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição
de ofício de preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma
vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse
compasso, entendo que a decisão que desconstituiu o Conselho deveria ter sido objeto de recurso
próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do
Conselho de Justiça." (destaquei).
7.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que o titular da ação penal se quedou inerte no que se refere à Decisão de
desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre essa
matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta
Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o
qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve
qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação
do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica
para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 16:04:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012289aeab4
- não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira
direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva
ser a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito
psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de
perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo
a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte
conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-
85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
7.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e
Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que,
passo a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no
processo, realizando o modelo procedimental que se tenha adotado em cada
caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo
Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não
concordassem, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase
seguinte, qual seja, a do julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo
antecedente, até porque sequer a questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão
ministerial. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte
apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance
relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos
desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, ainda que tivesse sido verificado equívoco,
teria ocorrido a prorrogação da competência pela não manifestação das partes por meio do recurso
cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal
infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no
momento processual oportuno (arts. 504 e 505 do CPPM).
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional,
como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça
Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a
decisão de desconstituir o Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma
monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é
fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei
n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de
2018).
10. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ no início da instrução criminal,
prosseguindo na condução do feito até a decisão de resolução do mérito sem qualquer impugnação
das partes, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 16:04:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012289aeab4
Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão.
Por essas razões, por divergir da corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de nulidade,
arguida de ofício, por considerar preclusa a matéria.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar